Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-74.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800995-74.2020.8.14.0046

APELANTE: DANIEL SILVA BORGES, JORDEAN SOUSA CONCEICAO, SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800995-74.2020.8.14.0046

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará

APELANTES: SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (Defensoria Pública)

JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO (Adv.: Adriana Andrey Diniz Lopes e João Victor Lopes Diniz Machado)

DANIEL SILVA BORGES (Adv.: Rinaldo Ribeiro Moraes)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

RECONHECIDA A INVALIDADE DO RECONHECIMENTO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Sérgio Augusto Oliveira da Conceição, Jordean Sousa Conceição e Daniel Silva Borges contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão de roubo majorado praticado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra seis vítimas no interior de ônibus intermunicipal, com imposição da pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa para cada réu. As defesas suscitam nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para roubo simples, revisão da dosimetria, modificação de regime, aplicação de sursis, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos em dois dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) aferir a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (iii) determinar se é possível a desclassificação para roubo simples; (iv) definir se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea; (v) apreciar o pedido de modificação de regime; (vi) apreciar a possibilidade de aplicação de sursis; (vii) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (viii) apreciar o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos nos recursos de Jordean Sousa Conceição e Daniel Silva Borges não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs condenação indenizatória mínima nem houve requerimento nesse sentido na denúncia.

4.

Os reconhecimentos fotográficos realizados por aplicativo de mensagens, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, são inválidos como prova de autoria, conforme a tese vinculante firmada no Tema 1.258 do STJ.

5.

A invalidade do reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade da condenação quando a autoria se apoia em provas autônomas e independentes, sem relação de causa e efeito com o ato viciado, como
in casu
.

6.

O monitoramento, em tempo real, via iCloud, dos aparelhos subtraídos conduziu os policiais à residência da genitora do apelante Jordean, local em que os três réus foram encontrados reunidos e onde também foi localizado o relógio pertencente a uma das vítimas e os celulares roubados, estes encontrados escondidos em mata próxima, os quais, anteriormente, estavam na casa da mãe de um dos acusados, onde eles foram encontrados, conforme rastreamento via
Icloud,
fatos que corroboram a narrativa acusatória e reforçam o vínculo dos apelantes com a empreitada criminosa.

7.

Os depoimentos das vítimas e policiais, colhidos sob contraditório, são coerentes, harmônicos e convergentes entre si, inclusive quanto ao reconhecimento dos agentes por porte físico, vestimentas e, em relação a um dos assaltantes, por traços faciais visíveis durante a ação.

8.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelos autos de entrega dos bens recuperados e pela prova oral produzida em juízo.

9.

O emprego de arma de fogo pode ser comprovado por outros meios de prova além da apreensão e da perícia do artefato, e, no caso, os relatos uníssonos das vítimas demonstram que os agentes utilizaram duas espingardas e um revólver durante o roubo.

10.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo e da majorante do concurso de agentes afasta o pedido de desclassificação para roubo simples.

11.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é inidônea pois fundamentada genericamente.

12.

Afastada a única circunstância judicial negativamente valorada, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, ensejando o redimensionamento da pena final de cada apelante para 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multa.

13.

Incabíveis a modificação de regime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis, ante o quantum da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recursos parcialmente providos para redimensionar a pena dos apelantes para 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente os recursos de JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES e integralmente o recurso de SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e, nesta extensão, dar-lhes parcial provimento para redimensionar a pena dos apelantes para 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multa,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES, inconformados com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que os condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

Em razões recursais, o apelante JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO, preliminarmente, sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio fotográfico, ao argumento de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, destacando a fragilidade dos reconhecimentos, o fato de os agentes estarem encapuzados e a existência de álibi; subsidiariamente, requereu a desclassificação para roubo simples, ao argumento de inexistirem provas seguras do emprego de arma de fogo, além da fixação da pena-base no mínimo legal, com alteração do regime inicial, aplicação de sursis, substituição por penas restritivas de direitos e a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

O apelante DANIEL SILVA BORGES, por sua vez, alegou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando tratar-se de procedimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, por meio de envio de fotografias isoladas às vítimas, sem qualquer garantia de imparcialidade. No mérito, defendeu a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação estaria fundada essencialmente em reconhecimentos informais e frágeis, não confirmados em juízo. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para roubo simples pela ausência de prova do emprego de arma de fogo, bem como a readequação da pena, com sua fixação no mínimo legal, alteração do regime inicial, aplicação de sursis, substituição por penas restritivas de direitos e a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

Já o apelante SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO sustentou a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, notadamente pela ausência de prévia descrição do suspeito e de formação de linha de reconhecimento, bem como pela não repetição do ato em juízo. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
diante da ausência de prova segura de autoria. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da circunstância culpabilidade, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça, em pareceres individualizados, manifestou-se quanto aos recursos interpostos por JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES pelo conhecimento parcial, deixando de conhecer dos pedidos de fixação de valor mínimo para reparação de danos, por ausência de interesse recursal, e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para revisão da pena-base; quanto ao recurso de SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, opinou pelo conhecimento e parcial provimento, igualmente restrito ao redimensionamento da pena-base, com manutenção da condenação nos demais termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Contudo, quanto aos recursos interpostos por JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES, conheço-os apenas em parte, deixando de conhecer do pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos, por
ausência de interesse recursal
, dado que o juízo a quo
não condenou os réus ao pagamento de nenhum valor
a título de indenização mínima às vítimas, não havendo qualquer requerimento neste sentido na exordial acusatória.

Nos demais termos, conheço dos recursos de apelação interpostos por SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que:

Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2020, durante o período da madrugada, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, os denunciados DANIEL SILVA BORGES, JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, em conjunto com um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) cordão de prata, 01 (um) Iphone, cor branca, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencentes a vítima Walmir Carlos Pena Silva; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, 64gb, cor branca, pertencente a vítima Nathalia de Cássia Amaral Pereira; a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) da vítima Elenita Ferreira dos Santos; 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor dourada, IMEI 359970085438969, de propriedade da vítima Eleniza dos Santos de Jesus; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor branca, pertencente à vítima Emily Caroline Chaves Costa; e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima Wirlland Batista Fonseca.

Relata a peça inquisitorial que, no dia dos fatos, as vítimas estavam no ônibus da empresa Real Maia, que saiu de Parauapebas/PA com destino final em Belém/PA, quando os denunciados, em conjunto com um sujeito ainda não identificado, cerca de 10 (dez) minutos após o ônibus passar pela zona urbana do município de Rondon do Pará/PA, portando duas espingardas e um revólver calibre 32, fizeram uma barreira com um carro e duas motocicletas, obrigando o motorista a parar o ônibus, momento no qual adentraram neste, ordenaram que o motorista conduzisse para uma vicinal e depois mandaram que todos descessem, deixassem seus pertences no ônibus e não olhassem para eles. Logo após, subtraíram todos os bens das pessoas que estavam no interior do ônibus.

Dentre os objetos subtraídos, foram identificados 01 (um) cordão de prata, 01 (um) Iphone, cor branca, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencentes a vítima Walmir Carlos Pena Silva; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, 64gb, cor branca, pertencente a vítima Nathalia de Cássia Amaral Pereira; a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) da vítima Elenita Ferreira dos Santos; 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor dourada, IMEI 359970085438969, de propriedade da vítima Eleniza dos Santos de Jesus; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor branca, pertencente à vítima Emily Caroline Chaves Costa; e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima Wirlland Batista Fonseca.

Na sequência, após a prática delitiva, os denunciados se evadiram do local em 01 (um) carro e 02 (duas) motocicletas.

Em seguida, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que efetuou o rastreamento dos celulares do tipo Iphone, se dirigiu para o local indicado e prendeu em flagrante os denunciados.

Narrou-se que durante a prática delitiva os denunciados estavam encapuzados, porém as vítimas os reconheceram pelo porte físico e por estarem vestindo as mesmas roupas utilizadas durante a consecução do crime.

Perante a Autoridade Policial, os ora denunciados exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

A autoria e a materialidade dos fatos restaram evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório. (...)

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará condenou DANIEL SILVA BORGES, JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO às penas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal, como autores do crime de roubo majorado praticado contra seis vítimas (Walmir Carlos Pena Silva; Nathalia de Cássia Amaral Pereira; Elenita Ferreira dos Santos; Eleniza dos Santos de Jesus; Emily Caroline Chaves Costa e Wirlland Batista Fonseca), fixando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 (trinta e quatro) dias-multa para cada um dos réus.

Inconformadas, as defesas recorreram.

Inicialmente, necessário apontar que a alegação de
nulidade do reconhecimento fotográfico,
suscitada em caráter preliminar pelos três apelantes, é questão cuja apreciação demanda análise conjunta com o restante do arcabouço probatório dos autos, confundindo-se com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Os três apelantes postulam a declaração de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitorial por meio fotográfico, sustentando o descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente a ausência de prévia descrição dos suspeitos, de formação de linha de reconhecimento com pessoas semelhantes e de ratificação judicial do ato, invocando insuficiência de provas para a condenação, especialmente ante a fragilidade dos reconhecimentos realizados.

Tal alegação merece

análise detida à luz do mais recente e definitivo balizamento jurisprudencial sobre a matéria.

Inicialmente, necessário ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1953602/SP
(Tema 1.258) sob o rito dos recursos repetitivos, fixou seis teses vinculantes acerca do alcance das determinações contidas no art. 226 do CPP,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 2. Delimitação da controvérsia: “Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”.
3. TESE: 3.1 – As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 3.4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei” (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886 /SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que “1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”. O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021). 6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias” (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022). Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que “A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia” (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). 8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova “cognitivamente irrepetível”, diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP. Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor – mesmo que estivesse incerta antes –, fenômeno conhecido como “efeito do reforço da confiança”. Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas. De consequência, é de se reconhecer que eventual “ratificação” posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos. Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. 9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa. É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes. Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles. Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas. 10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição. 11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(STJ - REsp: 00000000000001953602 SP 2021/0257587-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025)

Destarte, analisando referido julgado paradigmático, tem-se que a primeira tese fixada estabelece que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto na fase do inquérito quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em consonância com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. Determinou-se, ademais, que o reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir de base nem para a condenação, nem para decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

A segunda tese fixada no Tema 1.258 estabelece que deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento, admitindo-se mitigação justificada da semelhança quando não for possível encontrar pessoas com o mesmo fenótipo, mas advertindo que discrepância acentuada entre os participantes esvaziará a confiabilidade probatória do ato.

A terceira tese, de especial relevo, considera o reconhecimento prova irrepetível: um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, de modo que procedimento posterior — ainda que formalmente correto — não sana o vício original.

A quarta tese, por sua vez, assegura que o magistrado poderá convencer-se da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

A quinta dispõe que mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas do processo.

A sexta e última tese esclarece que é desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

O cenário normativo resultante do Tema 1.258 é, portanto, mais rigoroso do que o paradigma anterior: a invalidade do reconhecimento não apenas impede seu uso como elemento central de condenação, mas veda igualmente que sirva de suporte para qualquer decisão que implique gravame ao acusado.

Reconheço, assim, que os reconhecimentos fotográficos realizados nos presentes autos
— procedidos por envio de imagens através de aplicativo de mensagens, sem a apresentação de pessoas semelhantes e sem observância do rito legal —
não ostentam validade probatória à luz das teses vinculantes ora referidas.

Ocorre que a
quarta tese do Tema 1.258
é precisamente o ponto de inflexão que permite, no presente caso,
rejeitar a preliminar
sem que isso importe em ignorar o vício reconhecido. Aquela tese autoriza expressamente que
o julgador se convença da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. É exatamente o que se verifica na hipótese sub examine.

Com efeito, a autoria delitiva dos apelantes foi estabelecida por um conjunto probatório autônomo, robusto e inteiramente desvinculado dos reconhecimentos fotográficos impugnados.

O
monitoramento em tempo real via iCloud
dos aparelhos celulares subtraídos conduziu os policiais militares diretamente à residência da genitora do apelante Jordean, onde os três réus foram encontrados reunidos, em atitude suspeita e com aparência de quem não havia dormido — e onde igualmente se
localizou um relógio quebrado pertencente a uma das vítimas
. Os celulares roubados foram encontrados escondidos no interior de mata fechada em vicinal próxima.

O apelante Jordean, ao ser abordado, declarou ter passado a noite em casa, versão imediatamente desmentida pela própria genitora perante os policiais.

O apelante
Sérgio sequer utilizava máscara durante o delito, tendo sido descrito diretamente pelo porte físico e por características faciais identificáveis
.

A
vítima Wirlland Batista Fonseca identificou os assaltantes pelo porte físico e pelas roupas que utilizavam quando do crime
— não com base no reconhecimento fotográfico posterior.

A vítima Emily Caroline Chaves Costa
descreveu pormenorizadamente as características físicas do réu Daniel antes de qualquer ato formal de reconhecimento.

Todos esses elementos de prova foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, produzidos de forma independente dos reconhecimentos viciados e, isoladamente considerados, seriam suficientes para firmar juízo seguro de autoria. Não há, portanto, relação de causa e efeito entre os reconhecimentos fotográficos inválidos e os demais elementos que sustentam a condenação, situação que se amolda com precisão à quarta tese do Tema 1.258.

Quanto à alegação de que o ato de reconhecimento deveria ter sido renovado em juízo com observância das formalidades legais, consigno que a terceira tese do Tema 1.258 resolveu definitivamente a questão em sentido desfavorável às defesas: o reconhecimento é prova irrepetível, e a realização de novo procedimento após reconhecimento inicial viciado não sana o vício, por força da contaminação da memória do reconhecedor. Assim, o pedido de renovação em juízo não apenas esbarraria na preclusão temporal — por ausência de requerimento oportuno —, como seria, em si mesmo, probatoriamente inútil à luz da tese vinculante.

Portanto,
embora

reconhecida a invalidade dos atos de reconhecimento realizados na fase inquisitorial,

os elementos comprobatórios de autoria delitiva se encontram lastreados em provas independentes e autônomas
, em estrita conformidade com a quarta tese do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, os três apelantes postulam a absolvição, invocando a insuficiência do acervo probatório, especialmente, a fragilidade dos reconhecimentos realizados, a circunstância de os agentes estarem encapuzados durante o delito e, no caso de Jordean, a existência de álibi corroborado por testemunhas.

Razão
não assiste às defesas
.

Com efeito, a materialidade delitiva é incontroversa, tendo sido comprovada pelo termo de exibição e apreensão dos objetos subtraídos (sendo recuperados quatro celulares do modelo Iphone, três na cor branca e um na cor dourada), pelos autos de entrega (para Nathalia de Cássia Amaral Pereira, um Iphone de cor branca; para Emily Caroline Chaves Costa, um Iphone de cor branca) e pela prova oral unânime colhida na instrução processual.

A autoria, por seu turno, restou igualmente demonstrada, como dito, de forma robusta e convergente.

O policial militar Alexandre Rodrigo de Paula Alencar narrou em juízo que, após ser acionado pelas vítimas, iniciou o monitoramento via iCloud dos aparelhos subtraídos, e a localização dos celulares apontou para a residência da genitora de Jordean, onde os três acusados foram encontrados juntos, demonstrando nervosismo e aparência de quem não havia dormido. Aduziu que no mesmo endereço foi localizado um relógio quebrado pertencente a uma das vítimas, que os celulares roubados foram subsequentemente encontrados escondidos no interior da mata, em uma vicinal próxima, sendo que antes desse local na vicinal, os celulares estavam na casa da mãe de Jordean, onde os três acusados foram encontrados, conforme rastreamento via
Icloud
, sendo salutar transcrever excerto do depoimento da aludida testemunha,
verbis
:

(...) Que uma das vítimas entrou em contato com o depoente para informar o assalto; Que a vítima passou as coordenadas de onde o sinal do celular e relógio estava emitindo; Que a localização era na residência da mãe do acusado Jordean; Que os três acusados estavam na porta desta residência; Que abordou os três suspeitos e estes estavam muito nervosos e com nítida aparência de quem não haviam dormido; Que tirou foto dos três naquele momento e mandou para vítima para verificar se esta identificava como autores do assalto; Que neste momento, enquanto as vítimas retornavam o contato respondendo se reconheciam ou não, liberaram os três pois disseram que iriam para o trabalho; Que esta vítima afirmou que se tratava dos autores do crime; Que passou a fotografia para as demais vítimas e estas também confirmaram; Que Jordean era o assaltante que estava sem cobrir o rosto, e era o mais agressivo; Que foram ao trabalho do Sérgio e identificaram que não havia ido trabalhar; Que o suspeito Sérgio estava tentando se esconder mas foi localizado perto de sua residência; Que foram nos trabalhos dos outros dois suspeitos e os conduziram à Delegacia; Que diligenciaram até a localidade onde os celulares estavam escondidos; Que estava bem escondidos no meio da mata em uma vicinal; Que antes desse local na vicinal os celulares estavam na casa da mãe do Jordean, onde os três acusados foram encontrados, conforme rastreamento via icloud; (...)

A vítima Wirlland Batista Fonseca prestou depoimento firme em juízo, relatando que acompanhou pessoalmente o monitoramento remoto dos aparelhos, forneceu as coordenadas à polícia em tempo real e recebeu, posteriormente, fotografias dos suspeitos, identificando-os como os autores do roubo em razão do porte físico e das vestes idênticas às do momento do delito, sendo que um dos assaltantes sequer cobria o rosto. Portanto, identificou os assaltantes pelo porte físico e pelas roupas que utilizavam quando do crime, tendo relatado,
verbis
:

(...) Que estava em viagem saindo de Marabá destino à Belém; Que nas proximidades de Rondon do Pará percebeu que o ônibus desacelerou e ouviu um barulho de arma de fogo; Que teve certeza que se tratava de uma assalto e avisou a esposa; Que estava na área do leito; Que escondeu alguns pertences, como o aparelho telefônico e relógio; Que trancou a porta, mas logo o assaltante a abriu; Que o assaltante era magro, alto, com o rosto coberto mas as orelhas à mostra; Que as orelhas eram bastante avantajadas; Que estava armado com uma espingarda; Que anunciou o assalto, para todos deixarem os pertences no banco do ônibus e saírem com a cabeça para baixo; Que ao saírem do ônibus tinha outro assaltante na porta de calça jeans; Que havia mais dois outros assaltantes do lado de fora do ônibus dando assistência; Que um deles estava sem máscara, era baixo, cabelo baixo e bigode; Que este assaltante estava bastante alterado; Que gritava muito com o motorista para desligar um barulho que o ônibus estava emitindo; Que este também estava armado com arma de fogo; Que quando os assaltantes se evadiram do local o depoente entrou novamente no ônibus e pegou o aparelho celular que havia escondido; Que a partir disto começou a realizar o monitoramento do celular da esposa através do icloud; Que entrou em contato com um colega militar e pediu o contato do destacamento de Polícia de Rondon do Pará para avisar do ocorrido; Que em contato com o Policial Militar Alencar que estava de serviço naquela noite passou as informações de onde o sinal do celular roubado estava; Que o ônibus seguiu viagem e chegando em Dom Eliseu pararam na barreira da Polícia Rodoviária; Que através do icloud conseguia verificar que o celular e relógio estava na cidade de Rondon do Pará, e o depoente juntamente com o Policial Rodoviário Federal estavam em contato com o Policial Militar Alencar passando as coordenadas do endereço que o icloud indicava; Que o motorista do ônibus queria seguir viagem; Que o depoente queria terminar a ação que estava realizando com o Policial Militar; Que o depoente explicou a todos que estava fazendo monitoramento do celular e relógio, em seguida o sinal do relógio começou a se mover, por isso o depoente achou que algum dos passageiros estava passando informações aos assaltantes e por isso decidiu não mais seguir viagem; Que o ônibus seguiu viagem mas o depoente e sua esposa ficaram em Dom Eliseu para continuarem empreendendo esforços para localizar os pertences roubados e os assaltantes; Que o Policial Militar localizou uma sacola com os celulares roubados abandonados numa estrada de chão; Que o sinal do relógio ainda estava apontando para uma residência; Que o depoente passou esta informação ao Policial, passando para ele o endereço; Que o depoente acredita que os assaltantes achavam que o relógio não era rastreável como o celular; Que os assaltantes descartaram apenas os aparelhos celulares; Que o Policial Militar foi até o endereço que indicava onde relógio estava; Que o Policial disse que aquele endereço se tratava da residência da genitora de um dos suspeitos do assalto; Que o Policial informou ao depoente que ao terem conhecimento do assalto se deslocaram até o local e prenderam três suspeitos; Que a casa que o relógio estava era a residência da mãe de um desses suspeitos; Que o Policial mandou foto dos três suspeitos ao depoente; Que o depoente identificou que se tratava dos assaltantes porque estavam com as mesmas roupas e porte físico; Que não teve dúvidas pois o assaltante baixo e bigode esteve com rosto amostra durante o assalto e os demais estavam com a mesma roupa e sandálias; Que pelo porte físico conseguiu identificá-los; Que eram quatro assaltantes; Que todos estavam armados; Que realizou o reconhecimento de três; (...).

A vítima Emily Caroline Chaves Costa, por sua vez, descreveu com detalhes as características físicas do réu Daniel, antes de qualquer ato formal de reconhecimento, identificando-o como o agente que adentrou o ônibus portando arma de cano longo, tendo declarado em juízo:

(...) Que pegou o ônibus em Marabá, sentido Belém; Que próximo à Rondon do Pará, às 04h00 da madrugada, os assaltantes entraram no ônibus e fizeram com que o motorista entrasse numa vicinal, estrada de chão e cheio de mato; Que nesse momento todos acordaram e perceberam que se tratava de assalto;
Que teve o primeiro contato com o acusado que posteriormente realizou o reconhecimento, o Daniel; Que ele era alto, magro, rosto coberto mas a orelha era bem grande, o que chamou a atenção; Que foi o que anunciou o assalto dizendo para todos deixarem os pertences e saírem do ônibus sem nada;
Que estava armado; Que os assaltantes mandaram todo mundo olhar para o chão, mas
na hora que a depoente deixou seus pertences no ônibus conseguiu olhar para eles e reparar em suas características predominantes; Que Daniel estava de jeans, e chinela de dedo
; Que todos estavam armados; Que após pegarem todos os pertences foram embora em um carro; Que foi roubado da vítima relógio, celular e dinheiro; que foi recuperado o celular encontrado com um dos réus, não sabe dizer qual; Que realizou o reconhecimento de Daniel através de fotografia; (...).

As declarações das vítimas são coesas, harmônicas entre si e consonantes com os demais elementos probatórios produzidos na instrução, sem que qualquer motivo de interesse pessoal tenha sido indicado para incriminar os apelantes falsamente. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, mormente quando, como no presente caso, está corroborada por outros elementos de convicção.

Quanto ao álibi apresentado pela defesa de Jordean, consistente nos depoimentos de duas testemunhas que afirmaram tê-lo visto em uma festa de aniversário na noite dos fatos, anoto que tais declarações não são suficientes para afastar a autoria delitiva. Os delitos ocorreram durante a madrugada, após o ônibus deixar a zona urbana de Rondon do Pará, ao passo que as testemunhas de defesa situaram a festa entre as 9 horas e as 5 ou 5h30 da manhã. Nenhuma prova documental, fotográfica ou de qualquer outra natureza corroborou o alegado álibi, circunstância que retira a força persuasiva das declarações testemunhais isoladas diante da solidez do conjunto probatório acusatório.

O policial Rafael Freitas Pereira afirmou ainda que Jordean, ao ser abordado, declarou ter passado a noite em casa, informação imediatamente desmentida pela própria genitora do réu. Tal contradição reforça a inferência de culpabilidade.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição formulado pelos três apelantes.

Do pedido de desclassificação para roubo simples

Os apelantes Jordean e Daniel pleiteiam a desclassificação do crime para o de roubo simples, ao argumento de que não há provas seguras do emprego de arma de fogo, ausente a apreensão do artefato e o respectivo laudo pericial de potencialidade lesiva.

O pedido não prospera.

É orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal que a comprovação do emprego de arma de fogo na prática do roubo pode ser feita por quaisquer meios de prova em direito admitidos, sendo dispensáveis a apreensão do artefato e a realização de perícia atestando sua potencialidade lesiva. O que se exige é que outros meios de prova atestem, de forma segura, a utilização do instrumento durante a empreitada criminosa.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas são unânimes em afirmar que os assaltantes portavam duas espingardas e um revólver calibre 32, com os quais ameaçaram todos os passageiros do ônibus.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório é robusta e coerente neste ponto, sendo suficiente para a manutenção da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14/TJPA, segundo a qual é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia para que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por fim, necessário constatar que remanesce não refutada a incidência da majorante do concurso de agentes, obstando de vez a pretendida desclassificação para o delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP.

Rejeita-se, portanto, o pedido de desclassificação.

Da dosimetria da pena – pedido comum aos três apelantes

Os três apelantes impugnam a dosimetria da pena-base, arguindo que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade se deu mediante fundamentação genérica e inidônea, porquanto o juízo sentenciante se limitou a consignar que "o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta", sem apontar elementos concretos e peculiares que autorizassem a exasperação da pena além do mínimo legal.

Aqui
assiste razão às defesas e o pedido merece acolhimento
.

A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovação ou censura que incide sobre a conduta típica e ilícita do agente, devendo ser aferida por elementos concretos e específicos do caso, que revelem maior intensidade de dolo ou culpa em comparação com o que ordinariamente se verifica na prática do delito.

Não pode essa circunstância ser confundida com a culpabilidade em sentido tripartite — que já integra o próprio juízo de condenação como elemento do crime —, nem pode ser exasperada com base em fundamentos genéricos inerentes à espécie delitiva.

No caso dos autos, a sentença condenatória valorou negativamente a culpabilidade de todos os réus sob a mesma motivação: a premeditação e a consciência do ilícito. Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa já foram apreciadas no próprio juízo de existência do crime, quando se afirmou estarem presentes todos os elementos do fato típico, ilícito e culpável. Reutilizá-las como fundamento para a exasperação da pena-base configura flagrante bis in idem. Além disso, a premeditação, tal como descrita de forma abstrata na sentença, não aponta para qualquer elemento específico que singularize a conduta dos apelantes em relação ao padrão usual do crime de roubo majorado, incorrendo exatamente na vedação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça ao uso de fundamentos genéricos.

Verificada a inidoneidade da fundamentação que ampara a valoração negativa da culpabilidade, e sendo essa a única circunstância judicial desfavorável identificada na sentença em relação a todos os réus, impõe-se a fixação de suas penas-base no mínimo legal.

Do redimensionamento da pena – aplicação às três dosimetrias

Com a reforma operada, passa-se ao novo cálculo da pena para cada um dos apelantes, observando-se as demais fases da dosimetria tal como fixadas na sentença condenatória, cujos fundamentos, no que não foram alvo de impugnação, mostram-se juridicamente idôneos.

DANIEL SILVA BORGES e JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

Primeira fase: com todos os vetores do art. 59 do Código Penal neutros, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Terceira fase: incidem as causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambas do Código Penal, com aplicação cumulativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e em consonância com a fundamentação concreta lançada na sentença, que consignou:

“tendo em vista que os réus, visando a consumação do delito, agiram em bando de no mínimo quatro pessoas, e, além disso, todos portaram arma de fogo, as vítimas, passageiros de um ônibus intermunicipal, estiveram ao alcance da mira dos assaltantes ao mesmo tempo, eis que havia comparsas dos réus que ficaram na parte traseira e a frente do ônibus vigiando a movimentação. Tais fatos configuram o excesso da conduta, eis que, além de diminuir a capacidade de reação dos ofendidos, foram expostos a grave risco de vida ao mesmo tempo.”

Portanto, uma vez que, consoante a decisão recorrida, restou demonstrado o excesso da conduta e a maior reprovabilidade do modus operandi, mantenho a aplicação do aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Sobre a pena-base de 04 (quatro) anos, o aumento total equivale a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, perfazendo a pena intermediária e provisória de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Incide ainda, na terceira fase, a causa geral de aumento referente ao concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), em razão da prática de roubo contra seis vítimas distintas mediante uma só ação, tendo sido atingidos os patrimônios das vítimas Walmir Carlos Pena Silva; Nathalia de Cássia Amaral Pereira; Elenita Ferreira dos Santos; Eleniza dos Santos de Jesus; Emily Caroline Chaves Costa e Wirlland Batista Fonseca.

Mantenho a fração de 1/2 (metade) adotada pelo juízo a quo, dado o expressivo número de vítimas atingidas. O aumento de 1/2 sobre 08 (oito) anos e 08 (oito) meses equivale a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa, resultando na pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dos pedidos de modificação de regime, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e aplicação de sursis

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada superior a oito anos, sendo incabível sua modificação como pleiteada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o quantum superior a quatro anos e a prática do crime com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Quanto ao pedido de sursis formulado pelos apelantes Jordean e Daniel, constato que o benefício é incabível diante do quantum da pena definitiva aplicada, que supera em muito o limite de dois anos fixado no art. 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos de JORDEAN SOUSA CONCEIÇÃO e DANIEL SILVA BORGES, deixando de conhecer do pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por ausência de interesse recursal, e conheço integralmente do recurso de SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e, nesta extensão, dou aos três apelos parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes para 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2026